Tribunal: TJSP
Processo: 1526470-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO – Princípio da insignificância. Construção doutrinária não amparada por lei – Reprimenda. Majoração da pena-base. Necessidade. Existência de duas condenações criminais definitivas não utilizadas como reincidência. Idoneidade para o reconhecimento dos maus antecedentes e da personalidade voltada para a prática de crimes – Reincidência e confissão. Compensação parcial.

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO – Princípio da insignificância. Construção doutrinária não amparada por lei – Reprimenda. Majoração da pena-base. Necessidade. Existência de duas condenações criminais definitivas não utilizadas como reincidência. Idoneidade para o reconhecimento dos maus antecedentes e da personalidade voltada para a prática de crimes – Reincidência e confissão. Compensação parcial. Adequação, haja vista o número de reincidências do agente. Individualização da pena – Regime fechado. Adequação. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Apelo ministerial parcialmente provido, desprovendo-se o defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526470-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO ALVES TELES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do Ministério Público majorando a pena para um
ano, seis meses e vinte e dois dias-multa, mais o pagamento de quinze dias-multa e
negaram provimento ao recurso da defesa. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39697
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1526470-28.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: PAULO ALVES TELES
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Márcio Lucio Falavigna Sauandag
Apelação Criminal – FURTO – Princípio da insignificância.
Construção doutrinária não amparada por lei – Reprimenda.
Majoração da pena-base. Necessidade. Existência de duas
condenações criminais definitivas não utilizadas como
reincidência. Idoneidade para o reconhecimento dos maus
antecedentes e da personalidade voltada para a prática de
crimes – Reincidência e confissão. Compensação parcial.
Adequação, haja vista o número de reincidências do agente.
Individualização da pena – Regime fechado. Adequação.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Apelo
ministerial parcialmente provido, desprovendo-se o defensivo.
PAULO ALVES TELES foi condenado a cumprir pena de
um ano e três meses de reclusão, em regime prisional fechado, mais o
pagamento de doze dias-multa pela prática do crime de furto (fls.
169/173).
Irresignado apela visando a absolvição com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, acolhendo-se o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a compensação
integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a
fixação de regime prisional mais brando (fls. 210/216).
O Ministério Público também recorre pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes e da
personalidade voltada para a prática de crimes, pelo afastamento da
compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da
reincidência, impondo-se, ainda, maior fração de aumento pela
reincidência, porquanto múltipla e específica (fls. 179/187).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 204/209 e 219/232), a
Procuradoria Geral de Justiça em seu douto parecer opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo, provendo-se o ministerial (fls.
243/255).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque subtraiu duas unidades do
medicamento Omega 3 e um medidor de glicemia, bens pertencentes ao
estabelecimento comercial Ultrafarma.
A materialidade e a autoria restaram incontroversas,
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 6), confissão do
acusado (mídia digital) e pelas oitivas das testemunhas (fls. 11/12 e mídia
digital).
Cinge-se o inconformismo do réu quanto ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
do princípio da insignificância, a dosimetria da reprimenda e o regime
prisional, ao passo que a acusação requer a majoração da pena.
A pretensão defensiva em relação à absolvição por
atipicidade material da conduta não merece acolhida, uma vez que tal
instituto bagatela não é consagrado pelo ordenamento jurídico.
O crime de bagatela é uma construção doutrinária, que traz
entendimento do qual não compartilho. Ainda que fosse, apenas a pretexto
de esclarecimento, a expressividade econômica do objeto material do
delito, por não ser um critério seguro, não deve servir de parâmetro para o
seu reconhecimento. Deste modo, bens jurídicos penais, ainda que
possuam valores irrisórios, também devem ser tutelados pelo Direito Penal,
não havendo que se falar em atipicidade. Neste sentido, as decisões deste e.
Tribunal de Justiça1.
Além do mais, não podemos desconsiderar a ofensividade do
comportamento do agente que ingressou em estabelecimento comercial
destinado a venda de medicamentos, trazendo insegurança às pessoas
presentes no local.
1 Ap. 990.09.064408-7 Rel. David Haddad j. 10.12.2009; AP. 990.08.184694-2 Rel. Newton Neves
j. 2.3.2010; AP. 990.08.020224-3 Rel. Almeida Toledo j. 2.3.2010; Ap. 990.09.271963-7 Rel.
Otávio Henrique j. 4.3.2010 e Ap. 990.08.150411-1 Rel. Roberto Midolla j. 25.2.2010; AP.
990.09.174678-9 Rel. Maria Tereza do Amaral j. 26.10.2010 e AP. 990.10.041742-8 Rel. Xavier de
Souza j. 26.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
A dosimetria da pena merece reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e majorada em um
quarto pela múltipla reincidência do réu em delitos patrimoniais (fls.
106/112), a qual foi parcialmente compensada com a circunstância
atenuante da confissão.
Com razão à acusação ao pleitear a majoração da pena-base
diante da presença de maus antecedentes e da personalidade voltada para a
prática de crimes.
O acusado, além das condenações definitivas utilizadas para
o reconhecimento da reincidência, ostenta outras duas condenações
criminais irrecorríveis (processos nos 0001291-86.2008, pelo crime de falsa
identidade e 0003760-76.2006, pelo delito de estelionato).
O reconhecimento dos maus antecedentes e da personalidade
desajustada é necessário, pois há certidão cartorária indicando condenações
definitivas por outros dois delitos, cujo período depurador do artigo 64,
inc. I, do Código Penal restou superado.
Se o decurso do período de cinco anos a que alude o citado
artigo invalidasse as certidões também para fins de maus antecedentes, não
haveria porque o legislador prever no artigo 59, do Código Penal referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
circunstância, porquanto, ou o acusado seria reincidente, ou não adviria
qualquer consequência de certidão abrangida pelo período de tempo de
cinco anos.
Para evitar o caráter perpétuo da reprimenda penal esta c.
Câmara Criminal entende que certidões cartorárias indicando condenação
transitada em julgado com pena cumprida ou extinta há mais de dez anos
são imprestáveis para o reconhecimento dos maus antecedentes, de modo
que não decorrido o prazo citado presente a circunstância judicial
desfavorável.
Deste modo, fixo a pena-base em um quarto acima do
mínimo legal em razão da presença das duas circunstâncias judiciais,
indicativas de que o acusado faz do crime meio de vida.
Na segunda fase da dosimetria, entendo adequada a fração
de majoração estabelecida em um quarto pelo e. magistrado de primeiro
grau.
Foram
consideradas
quatro
condenações
criminais
definitivas pelas práticas de furtos e roubo, as quais justificariam
majoração mais elevada. Contudo, houve a compensação parcial com a
atenuante da confissão, que deveria mesmo incidir, porquanto demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
traços de personalidade do agente, nos termos do artigo 67, do Código
Penal, sendo este o entendimento predominante nos Tribunais Superiores.
Por outro lado, como o agente ostenta múltipla reincidência,
com quatro condenações, estas devem influir no processo de
individualização servindo como critério e parâmetro para o magistrado,
diferenciando-se aquele agente que possui apenas uma condenação
daquele que ostenta várias e merece reprovação diferenciada.
Ausentes outras causas modificadoras da reprimenda, torno-
a definitiva em um ano, seis meses e vinte e dois dias-multa, mais o
pagamento de quinze dias-multa.
O regime prisional fechado é o único adequado e compatível
com a situação pessoal do réu, portador de maus antecedentes e de
personalidade voltada para a prática de crimes (circunstâncias judiciais) e
reincidente específico.
A substituição da pena privativa de liberdade é vedada por
ausência dos requisitos legais.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
do Ministério Público majorando a pena para um ano, seis meses e vinte e
dois dias-multa, mais o pagamento de quinze dias-multa e nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
provimento ao recurso da defesa.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora